Tribunal: STF
Processo: RE 116459
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME RESTRITO AOS TEMAS DO ART: 153-
PAR 15 DA CONSTITUIÇÃO E DA SÚMULA 354.
TEMA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356).
DIVERGENCIA DA SÚMULA 354 NÃO CARACTERIZADA.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO.